Tribunal: STF
Processo: ACO 3691
Classe: ACO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação cível originária com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado do Tocantins contra a União, com o objetivo de suspender a inscrição daquele Estado, pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, no Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios – CAUC em decorrência de supostas irregularidades na execução do Convênio n. 178/2006.  



    O autor sustenta que:  



    [...] a inscrição do Estado do Tocantins no CAUC ocorreu em razão de uma divergência técnica entre o Concedente e o Convenente. O Concedente entendeu que a etapa “2) Projeto Básico do Barramento” deveria ser apresentada após a etapa “3) Estudos Ambientais EIA/RIMA”, porquanto o Projeto Básico (etapa 2) só poderia ser elaborado a partir do licenciamento prévio que, por sua vez, seria obtido apenas na etapa “3) Estudos Ambientais EIA/RIMA”. 



    Entretanto, a viabilidade ambiental do projeto já havia sido comprovada na etapa “1) Estudo de Viabilidade Técnica-Econômica-Financeira- Ambiental”, bem como que esse entendimento adotado pelo Concedente acaba por inverter a cronologia das etapas previstas no Plano de Trabalho aprovado pelo ente federal. 



    Além de haver divergência de entendimento entre Concedente e Convenente acerca da ordem cronológica e viabilidade das etapas do Convênio, o Departamento de Irrigação emitiu o Parecer nº 11/2024, no qual se manifestou pela rejeição das contas do Convênio (178/2006) ora em debate.  



    Aduz, em suma, que  



    [...] o procedimento previsto para registro da inadimplência no SIAFI na Instrução Normativa nº. 1/1997 da Secretaria do Tesouro Nacional prevê, como óbices à sua regularização, apenas duas condutas possíveis ao ente federativo: sanar a irregularidade ou adimplir a obrigação.



    A referida Instrução Normativa não contempla a possibilidade de apresentação de defesa prévia ou recurso contra a decisão que determina a inclusão de um ente público no cadastro de inadimplentes.



    [...]



    o Ente Federativo, ao permanecer inscrito no CAUC, está impedido de perceber quaisquer verbas decorrentes de transferências voluntárias e de operações de crédito, inclusive as respectivas concessões de garantias, inviabilizando, por completo, o exercício de suas atividades e a prestação de seus serviços essenciais. 



    Sendo assim, é imprescindível que se lhe viabilize o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e que se observe o devido processo legal.



    [...]



    Conforme mencionado anteriormente, o Estado foi inscrito no CAUC em razão de divergência técnica entre Concedente e o Convenente. Ocorre que tal inscrição é irregular, uma vez que não houve processo administrativo formalmente instaurado e, consequentemente, não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.



    [...]



    Logo, demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano útil acaso não seja concedida a medida judicial cautelar, o Estado do Tocantins requer, in limine litis, a exclusão das restrições constantes na inscrição do Estado no CAUC, a fim de que se evitem maiores danos irreversíveis ou de difícil reparação ao ente federativo autor.  



    Formula o pedido nos seguintes termos:  



    Ante ao exposto, o Estado do Tocantins requer:



    a) a concessão da antecipação da tutela, em sede liminar, sem oitiva da parte Requerida, suspendendo a inscrição do Estado no CAUC;



    b) a citação da Requerida, na pessoa do Advogado Geral da União, para que, querendo, apresente a defesa no prazo legal; 



    c) a intimação do Ilustre Procurador-Geral da República para que se manifeste, caso entenda necessário; 



    d) a procedência dos pedidos, considerando indevidas as restrições, tornando definitiva a concessão de tutela de urgência, em sede liminar.



    A União apresentou contestação na qual alegou, em síntese: (i) a origem da inscrição combatida remonta à rejeição da prestação de contas referente ao Convênio nº 178/2006, Processo nº 59100.000122/2006-14.; (ii) o pedido do autor se refere, de forma ampla e genérica, à suspensão/cancelamento da inscrição do estado nos cadastros federais; (iii) a inaplicabilidade ao caso do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, de modo que as irregularidades constatadas sob égide de governo anterior imputam-se à pessoa jurídica e não ao governante; (iv) não há comprovação de que os atuais gestores do ente estadual tenham tomado as devidas e efetivas providências em relação aos gestores anteriores para regularizar a situação de inadimplência; (v) por fim, a União declara que “não se opõe à aplicação do Tema 327 da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal”.  



    É o relatório. Decido.  



    O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência originária para processamento e julgamento das ações cíveis que versem sobre a inscrição de Estado-membro nos cadastros de inadimplência geridos pela União, em virtude da potencialidade de existência de conflito federativo, a atrair a regra do art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição Federal. A propósito:  



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação. (ACO 2764 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator p/ Acórdão: Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 02/02/2018)



    EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo capaz de atrair sua atuação, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição, nos casos de inscrição de Estados membros em cadastro de inadimplência federal, com a consequente imposição de sanções e restrições de ordem jurídica, que impossibilitem o repasse de verbas federais ou a celebração de acordos de cooperação, convênios e operações de crédito ou obtenção de garantias, necessários à execução de políticas públicas ou à prestação de serviços públicos essenciais à coletividade. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. In casu, tendo o acórdão embargado se pronunciado de forma abrangente e contundente sobre a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário e da incidência do Tema 899 da repercussão geral, não há que se falar em omissão. 4. Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2932 ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 21/06/2024)



    EMENTA REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO FNDE. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Inscrição do Estado do Pará em Cadastro federal de Inadimplência, por parte da União e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 2. O art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição da República circunscreve, sob a esfera de atuação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. 3. São partes legítimas para figurarem no polo passivo os entes da Federação responsáveis pela inclusão dos registros nos cadastros questionados e por sua gestão. 4. A inscrição de Estado-membro no Cauc deve ser precedida de processo administrativo no qual sejam observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que se dará ou a partir do julgamento de um processo de tomada de contas especial ou análogo ou a partir da instauração e regular processamento de outro processo de natureza administrativa. 5. Em sede de cognição sumária, caracterizados a plausibilidade do direito e o perigo na demora. 6. Referendo da tutela de urgência deferida. (ACO 3638 MC-Ref, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2023)  



    Quanto ao mérito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar RE 1.067.086/BA, paradigma do Tema 327 de Repercussão Geral, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 21/10/2020, firmou o entendimento de que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Eis a ementa do acórdão:  



    EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União. 



    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomada de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. 



    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto.



    4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: 



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: 



    a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; 



    b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” 



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral. (RE 1.067.086/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020; grifei)  



    Como se vê, com supedâneo no princípio do devido processo legal, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, particularmente nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (alínea “a” da tese fixada), a inscrição dos demais entes federativos em cadastros restritivos (SIAFI/CAUC), depende do procedimento da tomada de contas especial, garantindo, assim, o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa do ente federado.  



    A controvérsia ora em julgamento se refere a inscrição no CAUC decorrente de descumprimento parcial e rejeição de contas do Convênio nº 178/2006, Processo nº 59100.000122/2006-14, cujo objeto é a “Elaboração do Projeto Básico de barramento para aproveitamento hídrico da bacia do Rio Sobrado, na Região de Taguatinga, no Estado de Tocantins".  



    Ressalto que tal circunstância diferencia a presente situação jurídica daquelas apreciadas nas ACO 3.684 MC-Ref. (Rel. Min. André Mendonça) e 3.689 MC-Ref. (Rel. Min. Dias Toffoli), nas quais acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Flávio Dino por entender que a análise desta Suprema Corte nas controvérsias envolvendo o tema deve ser criteriosa para não acabar chancelando e incentivando o descumprimento imotivado de obrigações por partes dos estados para com a União.  



    Pois bem.  



    No caso em apreço, verifico que a petição inicial suscitou como causa de pedir os seguintes fundamentos jurídicos principais: i) violação do contraditório e da ampla defesa ante à inobservância da tese fixada no Tema 327 da repercussão geral; ii) intranscendência subjetiva das sanções, haja vista que o convênio foi firmado e finalizado em gestão anterior.  



    Em contestação (doc. 19), a Advocacia-Geral da União não apontou ter sido oportunizado contraditório ou procedida tomada de contas especial precedente à inscrição e afirmou não se opor à aplicação do Tema 327 da jurisprudência do STF à hipótese.  



    Considerando o contexto fático incontroverso delineado nos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da insubsistência da inscrição do ente federado antes do julgamento de tomadas de contas especial ou de procedimento análogo perante o Tribunal de Contas. A propósito:  



    EMENTA Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Cadastros restritivos federais. Inscrição. Julgamento do Tema nº 327 da Repercussão Geral. Necessidade de observância do devido processo legal por meio de tomada de contas especial. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal há muito tem reconhecido a necessidade de observância do postulado do devido processo legal para a inclusão de ente estadual em cadastro de inadimplência federal. 2. No julgamento do Tema nº 327 da Repercussão Geral, fez-se uma distinção entre os casos nos quais foi verificada a inadimplência do ente para que se determinasse obrigatória a instauração da tomada de contas especial. Todavia, ressaltou-se que, em todas as situações, deveriam ser respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previamente à inscrição do ente federativo em qualquer cadastro de inadimplentes. 3. In casu, tratando-se de descumprimento parcial ou total de convênio, torna-se necessária a tomada de contas especial para a apuração das irregularidades na execução do convênio firmado. 4. Agravo regimental não provido. (ACO 3476 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05/08/2022)



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INSCRIÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ NO SISTEMA DE CONVÊNIOS – SICONV E NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI PELO CONVÊNIO N. 7.076/2011. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. RE N. 1.067.086-RG. TEMA 327. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ACO 3355 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15/06/2023) 



    EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NULIDADE DE COBRANÇAS DE PARCELAS DE CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE RISCO FEDERATIVO. CONTROVÉRSIA DE CUNHO MERAMENTE PATRIMONIAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. UNIÃO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRECEDENTES. IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O pedido de declaração de nulidade das cobranças referentes ao Convênio, não gera risco ao pacto federativo apto a atrair a competência originária da SUPREMA CORTE, por se tratar de questão de cunho meramente patrimonial. 2. A União possui legitimidade ad causam em ações nas quais o ente federado impugne sua inscrição em cadastro federal de inadimplentes. 3. A jurisprudência desta CORTE se firmou no sentido de que o princípio da intranscendência subjetiva das sanções não se aplica com mudança do mandatário local, sob o fundamento da impossibilidade de penalização do Estado em razão de irregularidades apontadas em convênios firmados por ex-gestores. 4. A não abertura do procedimento de Tomada de Contas Especial, quando da inscrição dos entes federados nos cadastros de inadimplentes, configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 5. Ação Cível Originária julgada parcialmente procedente para determinar à União que se abstenha de incluir o Estado de Pernambuco em cadastros de inadimplências nos sistemas SIAFI/CADIN/CAUC, em relação ao Convênio n. 93023/2001 (SIAFI 418095), tão somente até o exaurimento da Prestação de Contas Especial, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 6. Caracterizada a sucumbência parcial, condeno as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015. (ACO 3275, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18/06/2021)



    EMENTA REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO CAUC SEM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO ÂMBITO DO TCU. ALEGADA OFENSA À TESE 327 DE REPERCUSSÃO GERAL. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. (ACO 3672 MC-Ref, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 06/05/2024)



    EMENTA REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA. LIMINAR DEFERIDA. 1. A observância ao princípio constitucional do devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, é indispensável para o registro de ente federado em cadastros de inadimplentes. Tema n. 327 da sistemática da repercussão geral. 2. Em juízo de cognição sumária, tem-se caracterizada situação de perigo de dano considerado o potencial impacto nas políticas públicas decorrente da inscrição de ente da Federação em cadastros de inadimplência. 3. Medida cautelar referendada. (ACO 3668 MC-Ref, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 01/04/2024)  



    É de rigor, portanto, a procedência da demanda para reconhecer a ilegalidade da inscrição do Estado-autor em cadastro federal da inadimplência, relativa ao Convênio nº 178/2006, Processo nº 59100.000122/2006-14, cujo objeto é a “Elaboração do Projeto Básico de barramento para aproveitamento hídrico da bacia do Rio Sobrado, na Região de Taguatinga, no Estado de Tocantins", ante a inobservância do princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos do decidido no RE 1.067.086/BA, paradigma do Tema RG 327.  



    Com a mesma orientação, citem-se as seguintes decisões monocráticas: ACO 3163/DF, de minha relatoria, DJe 07/03/2024; ACO 2480/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 22/11/2023.  



    Por fim, a impugnação ao valor da causa deve ser acolhida, uma vez que se busca nesta ação exclusivamente o cancelamento de inscrição nos cadastros federais de inadimplência, sem discutir o mérito dos valores eventualmente devidos pelo Estado – isto será objeto da tomada de contas.  



    Portanto, o valor atribuído à causa, de R$ 1.393.838,25 (um milhão, trezentos e noventa e três mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), não reflete o conteúdo patrimonial em questão nem o benefício econômico almejado pelo autor. Neste sentido: ACO 3511/PI, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 30/08/2023.  



    Em conformidade com o art. 292, §3º, do Código de Processo Civil, determino a correção do valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).  



    Dispositivo  



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, determinando a exclusão da inscrição em desfavor do Estado do Tocantins no CAUC, relativa ao Convênio nº 178/2006, Processo nº 59100.000122/2006-14, cujo objeto é a “Elaboração do Projeto Básico de barramento para aproveitamento hídrico da bacia do Rio Sobrado, na Região de Taguatinga, no Estado de Tocantins", até que seja ultimado o julgamento de tomadas de contas especial ou de procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos termos decididos no RE 1.067.086/BA, paradigma do Tema 327 da Repercussão Geral.  



    Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.000,00 (um mil reais).  



    Comunique-se esta decisão, com urgência, à União.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator